Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017927-55.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 027.950.601-59 (EMBARGANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 027.950.601-59 (EMBARGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1017927-55.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 152036653), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID no 150754681, que
por unanimidade
,
deu provimento
ao recurso de apelação (ID no ) do banco requerido e
negou provimento
ao recurso adesivo da autora, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que
não enfrentou de forma explícita a questão da imprescindibilidade da realização da perícia grafotécnica no contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, ocorrendo
, assim, cerceamento do seu direito de defesa e, contraditório, porquanto apesar de reconhecer se tratar a hipótese de empréstimo na modalidade consignado para aposentados e pensionistas do INSS regidos pela Instrução Normativa no 28/2008, entendeu pela aplicação da taxa de juros remuneratórios para Cartão de Crédito normal.

No mais, alega que o contrato
não obedeceu às formalidades legais à sua validade; insiste na tese de que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito, posto que sequer recebeu ou utilizou cartão plástico; aduz que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência deste Tribunal, bem como a legislação do INSS (
Instrução Normativa 28)
e,
ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID no 153550169, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da suposta necessidade de perícia grafotécnica nos autos, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, além de o acórdão recorrido ter explicitado de forma clara que no caso se afigura totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica, porquanto basta uma singela análise das assinaturas constantes do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso no 00852267582”
, consoante se observa da cópia no ID no 145146186, para se constatar que esta são
“[...] idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada aos seus patronos, conforme se observa dos IDs no 145146159 e 145146160 [...].”
(Sic. no 147596678), também colacionou jurisprudência de casos análogos, não havendo, portanto, que se falar em omissão do julgado ou cerceamento de defesa.

No mesmo sentido quanto à suposta contradição, ou seja, a alegação de que foi aplicado ao caso, a taxa de juros remuneratórios de Cartão de Crédito normal, quando o correto seria a de empréstimo na modalidade consignado para aposentados e pensionistas do INSS, conforme Instrução Normativa no 28/2008.

Isto porque, além restar comprovada a
legalidade/legitimidade da contração na modalidade Cartão de Crédito Consignado
, não há nos autos nenhuma norma/lei com a determinação específica de que na hipótese deve ser fixada eventual taxa de juros remuneratórios na modalidade de empréstimos consignado.

Aliás, tanto é verdade que em tais casos, os Tribunais pátrios têm aplicado a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a orientação do STJ, no julgamento do Recurso Paradigma RESp. 1.061.530/RS,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito em favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade deste – Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide.

Se evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. ”
(TJMT – RAC No 1042956-73.2021.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, publicado no DJE 12/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA
- RESTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - INEXISTENTES - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios, com base no art. 51, IV, CDC, quando presente a abusividade desse encargo. -
O STJ, em julgamento do REsp. 1.061.530-RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios somente caracteriza abuso se ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado.
- A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade. - Em conformidade com a Súmula 382 do STJ, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si, não implica prática abusiva. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.263311-7/001, Relator (a): Des. (a) Cavalcante Motta, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DE QUANTIA E DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PLENA CIÊNCIA DO CONTRATANTE ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO.
LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSO NÃO DEMONSTRADO. TAXA COBRADA DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (reserva de margem consignável), bem como os demais requerimentos dele decorrentes, quando demonstrado que o autor possuía plena ciência dos termos do contrato, não havendo falar, consequentemente, em ilegalidade na contratação.
2. Não prospera o acolhimento do pleito revisional, porquanto não demonstrado abuso nos juros remuneratórios fixados no contrato, eis que foram estabelecidos dentro da taxa média do mercado, sendo que em recente precedente do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se que somente exsurge a ilegalidade quando a taxa de juros for fixada em uma vez e meia, o dobro, ou o triplo da taxa média do mercado quando da contratação, o que não se revela ter ocorrido no caso concreto
. 3. Recurso desprovido. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0803974-70.2022.8.12.0021, Três Lagoas, 1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 08/12/2022, p:

13/12/2022)

Por fim, não há falar-se em omissão ou contradição no acórdão pelo fato de a embargante não ter recebido ou utilizado/desbloqueado o cartão de crédito ora contratado, porquanto, como é cediço nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 2.984,27 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) na conta da autora pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DA FATURA EM RELAÇÃO AO VALOR EMPRESTADO. PAGAMENTO MÍNIMO POR MEIO DE CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu benefício previdenciário, referente a cartão de crédito que nunca utilizou.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos ao ID. 55505960 o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento”, com cláusulas expressas que não deixam margem para dúvidas acerca da modalidade do negócio, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência do consumidor e/ou o respectivo desbloqueio do plástico. Isso porque, é possível a autorização para saque, de modo que a própria instituição bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto, sendo fato incontroverso.

4. É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente no benefício previdenciário, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. ”

(TJMT – RECURSO INOMINADO No 1001336-73.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 22/09/2020)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023